Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600562-52.2020.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
01/08/2022
Número: 0600562-52.2020.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 01/06/2022
Processo referência: 0600562-52.2020.6.16.0115
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600562-
52.2020.6.16.0115 que: a) julgou desaprovadas as contas prestadas pelo candidato Adelar Pereira
da Silva do município de Cruzeiro do Iguaçu, referente às Eleições Municipais de 2020, com base
nos artigos 30, III da Lei 9.504/1997 e 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que
as falhas mencionadas comprometeram a sua regularidade, nos termos da fundamentação; b)
condenou o prestador a restituir o valor de R$ 600,74 (seiscentos reais e setenta e quatro centavos)
em favor do Tesouro Nacional, o que deverá ser realizado no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito
em julgado, na forma do § 2º do artigo 32 da Resolução TSE 23.607/2019, sob pena de
encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança. Ressalta-se que incidirá atualização monetária e juros moratórios,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, conforme dispõe o § 3º do artigo 32 da resolução já citada. (Prestação de Contas
Eleitorais, referente as Eleições Municipais de 2020, apresentada por candidato Adelar Pereira da
Silva, candidato ao cargo de Vereador pelo PT - Partido dos Trabalhadores de Cruzeiro do
Iguaçu/PR, desaprovadas face ao pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no
valor de R$ 600,74 (seiscentos reais e setenta e quatro centavos) representando 100% dos recursos
arrecadados financeiramente e 24,09% dos recursos estimáveis. Assim, não tendo sido possível
aferir a real origem dos recursos que não transitaram por meio da conta, devem ser reconhecidos
como de origem não identificada, impondo-se o recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32, da Resolução TSE nº 23607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ADELAR PEREIRA DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
IRACILDA MACCARI RAFAGNIN (ADVOGADO)
MODESTO RAFAGNIN (ADVOGADO)
ADELAR PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
IRACILDA MACCARI RAFAGNIN (ADVOGADO)
MODESTO RAFAGNIN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

43011
859
28/07/2022 17:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.933

RECURSO ELEITORAL 0600562-52.2020.6.16.0115 – Cruzeiro do Iguaçu – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADELAR PEREIRA DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: IRACILDA MACCARI RAFAGNIN - OAB/PR73725-A
ADVOGADO: MODESTO RAFAGNIN - OAB/PR47112-A
RECORRENTE: ADELAR PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: IRACILDA MACCARI RAFAGNIN - OAB/PR73725-A
ADVOGADO: MODESTO RAFAGNIN - OAB/PR47112-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE
GRAVE. TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PREJUDICADA. OMISSÃO
QUE CORRESPONDE A 100% DOS RECURSOS FINANCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é
irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas, eis que
compromete a transparência e a confiabilidade.

2. Na espécie, a omissão é de R$ 600,74 e representa 100% dos recursos
financeiros, mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

3. As despesas realizadas com recursos que não transitaram por conta
específica de campanha configuram recurso de origem não identificada,
impondo-se seu recolhimento ao Tesouro Nacional, conforme disposto no
artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e não provido.

Num. 43011859 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/07/2022 17:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817314793100000041983432
Número do documento: 22072817314793100000041983432

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/07/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Adelar Pereira da Silva em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 115ª Zona Eleitoral de Dois Vizinhos, que
julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de Cruzeiro
do Iguaçu, nas Eleições de 2020, em razão da omissão de despesas eleitorais e
determinou o recolhimento do valor de R$ 600,74 ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID 42969442), o recorrente sustentou que: a) não
houve movimentação financeira em suas contas bancárias; b) o posto de combustível
emitiu as notas fiscais em seu nome por equívoco, pois deveriam ter sido emitidas em
nome da agremiação partidária, não podendo o recorrente ser responsabilizado por erro
de terceiro; c) os cupons fiscais foram pagos na Nota Fiscal n. 5337, havendo
transparência na prestação de contas; d) devem ser aplicados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, para afastar a irregularidade apontada; e) a
estratégia de adquirir o combustível em uma única nota fiscal não demonstra qualquer
irregularidade praticada na campanha eleitoral, pois não viola o ordenamento jurídico
nacional; f) quanto à devolução do valor de R$ 600,74, asseverou que foi o partido
político que adquiriu o combustível para a sua campanha eleitoral e que o posto de
gasolina cometeu um erro ao emitir o cupom fiscal com o CNPJ do candidato; e g) foram
cumpridas as determinações da Resolução TSE n. 23.607/2019, tendo sido apresentada
a prestação de contas simplificada, com o rol de documentos descritos na legislação.
Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que sejam julgadas
aprovadas, sem qualquer ressalva, as contas eleitorais.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42976280) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que as irregularidades
encontradas são dotadas de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das
contas, impedindo, desse modo, a aplicação do princípio da proporcionalidade no caso
em análise.

É o relatório.

Num. 43011859 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/07/2022 17:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817314793100000041983432
Número do documento: 22072817314793100000041983432

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Num. 43011859 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/07/2022 17:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817314793100000041983432
Número do documento: 22072817314793100000041983432

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei n. 9.504/1997 e pela Resolução n. 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que:

[...] No decorrer do processo foi demonstrado a seguinte irregularidade: valores
gastos e não transitados pela conta bancária totalizando o valor de R$ 600,74
(seiscentos reais e setenta e quatro centavos). Baixado em diligência a parte
manifestou-se informando que se refere a recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha direcionado ao partido político e distribuído aos
candidatos. Justificou, ainda, em síntese, que tais valores apontados foram sobras
não gastas pelo candidato a prefeito e dividido entre os candidatos a cargo de
vereador (ID 99439884), emitindo a nota fiscal no valor de R$ 3.000,00 em nome do
partido político. Em que pese a argumentação trazida pela parte, verificando a nota
fiscal de nº 5.337 juntada no ID 64749657, constato que nenhum dos números dos
cupons fiscais, cujos valores estão em discussão, encontram-se abarcados pela
referida nota. A movimentação de recursos por conta bancária (artigo 21°, parágrafo
1°, da Resolução 23607/2019-TSE) é requisito essencial para a correta formalização
dos trânsitos financeiros, para conferir transparência e possibilitar o controle da
Justiça Eleitoral, principalmente no que tange à origem dos recursos. A sua
inobservância caracteriza-se como irregularidade grave que resulta na desaprovação
das contas. Ademais, não há que se falar no caso na aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, pois o pagamento das despesas de campanha fora
da conta bancária foi no valor de R$ 600,74 (seiscentos reais e setenta e quatro
centavos) representando 100% dos recursos arrecadados financeiramente e
24,09% dos recursos estimáveis. (...)Por fim, não tendo sido possível aferir a real
origem dos recursos que não transitaram por meio da conta, devem ser reconhecidos
como de origem não identificada, impondo-se o recolhimento ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 32, da Resolução TSE nº 23607/2019.PELO EXPOSTO, a)
JULGO DESAPROVADAS as contas prestadas pelo candidato ADELAR PEREIRA
DA SILVA do município de Cruzeiro do Iguaçu, referente às Eleições Municipais
de 2020, com base nos artigos 30, III da Lei 9.504/1997 e 74, inciso III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, uma vez que as falhas mencionadas comprometeram a sua
regularidade, nos termos da fundamentação; b) CONDENO o prestador a restituir o
valor de R$ 600,74 (seiscentos reais e setenta e quatro centavos) em favor do
Tesouro Nacional, o que deverá ser realizado no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, na forma do § 2º do artigo 32 da Resolução TSE 23.607/2019,
sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. Ressalta-se que incidirá atualização
monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, desde a data da
Num. 43011859 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/07/2022 17:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817314793100000041983432
Número do documento: 22072817314793100000041983432

ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, conforme dispõe o § 3º do
artigo 32 da resolução já citada. [...] (ID 42969432)

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de receitas e de despesas, assim, é falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.

No relatório preliminar (ID 42969412), apontaram-se omissões de despesas
no valor de R$ 600,74, efetuadas com combustíveis. Ressaltou-se que o candidato
declarou que efetuou despesas com combustíveis no valor de R$ 552,79, com recursos
estimáveis provenientes do FECF, sendo o mesmo montante declarado pela agremiação
partidária nos Autos de Prestação de Contas nº 0600635-24.2020.6.16.0115, havendo,
portanto, necessidade de esclarecimento acerca dessa diferença de valores.

Intimado para esclarecer a impropriedade acima apontada, previamente ao
parecer técnico conclusivo, o recorrente alegou que:

[...] O que ocorreu foi o seguinte, veio o recurso do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, para o Partido do Trabalhadores, onde foi decidido que o
Partido compraria o combustíveis e pagaria outras despesas e doaria para os
Candidatos a Prefeito e Vereadores(as) em estimável em dinheiro. O candidato a
Prefeito ficaria com um valor maior e o restante para os vereadores, no entanto o
candidato a Prefeito não utilizou toda sua parte que estaria disponível par
combustível, ai aumentou a cota para os vereadores, para que na soma todos os
vereadores e vereadoras, que teriam o FEFC Mulher, pudessem receber de forma
igualitária as doações. Sendo assim o Posto fazia um cupom fiscal em nome dos
candidatos as vereadores(as) e Prefeito e no final emitiu uma nota fiscal em nome do
Partido, no valor total do R$ 3000,00, conforme já apresentada do valor total. Logo, é
completamente cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a fim de afastar a irregularidade, nos termos do art. 30, § 2º-A, da
Lei 9.504/97 e da jurisprudência pátria: § 2º-A. Erros formais ou materiais irrelevantes
Num. 43011859 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/07/2022 17:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817314793100000041983432
Número do documento: 22072817314793100000041983432

no conjunto da prestação de contas, que não comprometam o seu resultado, não
acarretarão a rejeição das contas. Nos termos supra expostos, restaram esclarecidos
os pontos divergentes apontados pela Justiça Eleitoral, da presente prestação de
contas, na Campanha Eleitoral 2020. As irregularidades foram sanadas, sem prejuízo
ao pleito eleitoral, dessa forma, requer a aprovação da prestação de contas, em
comento. [...] (ID 42969421)

No parecer conclusivo (ID 42969424), apresentou-se a mesma inconsistência
apontada no relatório preliminar.

Apesar de devidamente intimado, o candidato não apresentou manifestação
quanto ao parecer técnico conclusivo. (ID 42969428)

Na manifestação apresentada acerca do relatório preliminar, o candidato não
retificou a prestação de contas, bem como não apresentou documentos que comprovem o
erro material supostamente cometido.

A mera justificativa de que a divergência de valores ocorreu em razão do
candidato a prefeito não ter utilizado a sua cota parte e o excedente ter sido repassado
aos demais candidatos a vereadores ou, ainda, conforme asseverado pelo recorrente em
suas razões recursais, de que houve equívoco do posto de gasolina ao emitir a nota fiscal
no CNPJ do candidato ao invés de efetuar o lançamento no CNPJ do partido político, não
repara a impropriedade apontada, pois cabe ao prestador de contas esclarecer sobre a
maneira como suas receitas foram empregadas em sua campanha eleitoral.

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que
impedem essa análise de forma transparente se revestem de gravidade que não pode ser
relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes: a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Ressalte-se que as receitas e as despesas omissas perfazem o valor de R$
600,74 e correspondem a 100% (cem por cento) dos recursos financeiros, eis que a
recorrente declarou que não houve movimentação financeira na campanha eleitoral (ID
42969407), mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para aprovação das contas.

A propósito, veja-se o entendimento desta Corte:

Num. 43011859 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/07/2022 17:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817314793100000041983432
Número do documento: 22072817314793100000041983432

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITA. PAGAMENTO DE
DESPESA DE CAMPANHA COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA BANCÁRIA. QUEBRA DA CONFIABILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.

1. Hipótese em que a candidata não declarou a movimentação de quaisquer
recursos financeiros mas, identificada a emissão de uma nota fiscal contra o
seu CNPJ de campanha, no valor de R$ 1.100,00, reconheceu ter efetuado a
despesa, a qual pagou diretamente ao fornecedor, com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial de campanha.

2. A identificação a partir de elementos externos aos autos de que as contas
prestadas não correspondem à realidade, no caso mediante a consulta à
base de notas fiscais eletrônicas, acarreta a quebra da confiabilidade nos
dados declarados pelo prestador e conduz à desaprovação das contas,
mormente quando envolve 100% dos recursos financeiros identificados e cujo
montante não se enquadra no conceito de valor ínfimo.

3. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão n° 59169, Relator: Thiago Paiva dos Santos, DJE 13/07/2021)

Por fim, importa ressaltar que as despesas realizadas com recursos
financeiros que não transitaram por conta específica de campanha configuram recurso de
origem não identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, § 1º, inciso VI,
da Resolução TSE nº 23.607/2019[1], a fim de que os valores omitidos sejam recolhidos
ao Tesouro Nacional.

Há se concluir, assim, que deve ser mantida a respeitável sentença que
julgou desaprovadas as contas do recorrente e determinou o recolhimento do montante
de R$ 600,74 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e pelo NÃO PROVIMENTO
do recurso, para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS
CONTAS do recorrente e determinou o recolhimento do valor de R$ 600,74 ao Tesouro
Nacional.

RODRIGO AMARAL

Relator

Num. 43011859 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/07/2022 17:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817314793100000041983432
Número do documento: 22072817314793100000041983432

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600562-52.2020.6.16.0115 - Cruzeiro do Iguaçu - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 ADELAR PEREIRA DA SILVA VEREADOR, ADELAR PEREIRA DA SILVA -
Advogados do(a) RECORRENTE: IRACILDA MACCARI RAFAGNIN - PR73725-A, MODESTO
RAFAGNIN - PR47112-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS
VIZINHOS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 27.07.2022.

[1]Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio
de Guia de Recolhimento da União (GRU). §1 Caracterizam o recurso como de
origem não identificada:
[...]
VI – os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam
os arts. 8º e 9º desta Resolução;
Num. 43011859 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/07/2022 17:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817314793100000041983432
Número do documento: 22072817314793100000041983432